Tribunal: TJES
Processo: 5016016-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016016-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO LARGO BENTO FERREIRA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS ESTRUTURAIS EM EDIFICAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Lorenge S.A. Participações, José Élcio Lorenzon e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo Condomínio Largo Bento Ferreira. A decisão agravada autorizou a execução de reparos relativos a vícios construtivos em edifício residencial e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC, diante da urgência e do risco à segurança dos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC; (II) estabelecer se a medida adotada pelo juízo de origem atendeu aos critérios de legalidade, proporcionalidade e adequação diante da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é legítima quando requerida pelo autor ou diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 499 do CPC.

4. A medida foi embasada em manifestação técnica que apontou a persistência de vícios estruturais graves e risco à segurança dos moradores, justificando a intervenção urgente.

5. A realização do laudo pericial judicial e o grau de urgência evidenciado não impedem a adoção de providência cautelar e proporcional, ainda que pendente resposta a esclarecimentos técnicos.

6. A alegação de adimplemento da obrigação de fazer não encontra respaldo na prova técnica, que indicou continuidade de falhas estruturais relevantes e risco à integridade do imóvel.

7. A decisão impugnada é reversível, de caráter provisório e não compromete o contraditório nem a ampla defesa, podendo ser revista ao final da instrução.

8. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo reforça a presença do
periculum in mora
inverso e a razoabilidade da medida adotada.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a discricionariedade do magistrado para concessão de tutela, salvo demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando requerida pela parte autora ou diante de impossibilidade de cumprimento da obrigação, especialmente em casos que envolvam risco à segurança e à habitabilidade.

2. A urgência e a presença de vícios estruturais relevantes autorizam a adoção de providência cautelar, ainda que pendente a conclusão da fase pericial.

3. A decisão provisória que determina medida urgente e reversível não configura ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, quando fundamentada em elementos técnicos e adequada à situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016016-08.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES, JOSÉ ÉLCIO LORENZON E LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO LARGO BENTO FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Lorenge S. A. Participações, José Élcio Lorenzon e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpuseram agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão de id 45754723 (PJe primeiro grau), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização o por danos materiais e morais” distribuído sob n. 0010376-47.2018.8.08.0024, proposta contra eles pelo Condomínio Largo Bento Ferreira, que deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

[...]

Desta feita, em casos de urgência, como obras necessárias para evitar danos maiores ou assegurar a segurança de pessoas e propriedades, a obrigação de fazer ganha um caráter ainda mais essencial, de modo que a inércia dos aparente devedores (como já reconhecido em tutela liminar - fls. 491/495-verso) prejudicaria em demasia os moradores.

Assim, autorizo a execução os reparos de todas as falhas e vícios construtivos apontados, convolando a obrigação de fazer em perdas e danos, conforme preceito contido no art. 499 do CPC.

[...]

Nas razões do recurso (id 10290779, fls. 01-18) os agravantes sustentaram, em síntese, que: 1) o caso é de inexistência de obrigação de fazer pendente de cumprimento e, consequentemente, na impossibilidade jurídica de sua conversão em perdas e danos (art. 499, do CPC); 2) afigura-se a ausência de elementos probatórios que sustentem as alegações de agravamento das anomalias construtivas e a consequente impossibilidade de autorização para execução de obras às custas dos agravantes, mormente pela apresentação de laudo unilateral.

Requereram que “seja recebido este agravo, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, para que seja suspensa r. decisão de Id 45754723” (id 10290779 - fl. 18). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e “indeferido o pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos” (id 10290779 – fl. 18).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 13625274).

Contrarrazões no id 14046115, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal gravita, nuclearmente, em torno da legalidade e da proporcionalidade da conversão da obrigação específica em prestação pecuniária a título de perdas e danos, à luz das circunstâncias probatórias constantes dos autos e da fase procedimental em que proferida a decisão.

Em exame detido dos autos, verifica-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi determinada com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil, cuja dicção prevê a possibilidade de substituição da tutela específica quando o autor assim requerer ou quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. No caso, a conversão se deu a partir de requerimento expresso da parte autora, instruído com manifestação técnica de seu assistente pericial, a qual aponta persistência de vícios estruturais graves e risco à segurança dos moradores, elementos suficientes, naquele momento processual, para legitimar a providência adotada pelo juízo de origem.

Cabe destacar que, conforme registrado na decisão agravada, o laudo pericial judicial já havia sido protocolado nos autos, restando pendente apenas a resposta aos esclarecimentos formulados pelas partes, circunstância que não impede, por si só, a adoção de medidas urgentes diante de risco iminente à habitabilidade, à estabilidade e à salubridade do imóvel residencial. Ao contrário, em situações que envolvem potencial lesão à integridade física de pessoas e ao patrimônio, deve-se privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional e a adoção de medidas céleres e proporcionais ao grau de ameaça identificado.

A narrativa dos agravantes, no sentido de que a obrigação de fazer teria sido integralmente cumprida, não encontra respaldo na prova técnica produzida, ao menos nessa fase de cognição. Conquanto o MM. Juiz tenha, em momento anterior, reconhecido o adimplemento da obrigação nos moldes da liminar originária, o prosseguimento da instrução, notadamente com a realização da prova pericial judicial e a apresentação de manifestação técnica pela parte autora, revelou a persistência de anomalias estruturais de natureza crítica — entre as quais se destacam os itens nn. 4, 5, 9, 14, 20 e 27 —, as quais, conforme alegado pelo recorrido, foram agravadas com o decurso do tempo e permanecem sem correção adequada.

Acrescente-se, ainda, que a decisão combatida encontra-se amparada por juízo de valor técnico sobre o risco de dano irreparável, sendo certo que a medida ali adotada é reversível e poderá ser revisitada ao final da instrução processual, o que afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável às rés. O caráter provisório e instrumental da decisão impugnada afasta, portanto, o risco de irreversibilidade, sem comprometer o contraditório e a ampla defesa, os quais poderão ser plenamente exercidos nas fases subsequentes do processo.

Ademais, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo do agravo, reconhecendo a presença do
periculum in mora inverso
e a plausibilidade da decisão que promoveu a conversão da obrigação, reforça a adequação e a razoabilidade da medida, sobretudo diante do tempo já decorrido desde a propositura da demanda (mais de sete anos) e do risco comprovado de agravamento das patologias construtivas.

Por conseguinte, os argumentos recursais, embora tecnicamente estruturados, não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, tampouco para demonstrar teratologia, ilegalidade ou abuso no exercício da discricionariedade judicial. Ao revés, a medida deferida mostra-se compatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da proporcionalidade e da segurança, merecendo, pois, ser mantida em seus exatos termos.

Por fim
,
a r. decisão agravada teve como base a prudência diante de situação de urgência, e o
posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.